Tribunal: TCU
Processo: 026.084/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1463/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.084/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Alves de Lima (XXX.212.475-XX); Anderson Pereira Chaves (XXX.500.809-XX); Andrea Aparecida Prestes Ruth (XXX.616.789-XX); Camila Scardanzan Gurski (XXX.588.499-XX); Crislaine Aparecida de Freitas (XXX.846.889-XX); Dayane Cristina Izidorio (XXX.916.399-XX); Fellipe Thiago Lopes Carvalho (XXX.269.818-XX); Marlon Antonio Debrino (XXX.251.039-XX); Monica Martins (XXX.069.009-XX); Verissima Calazani Alves (XXX.545.779-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.